Tribunal: TJMMG
Processo: 2000197-26.2025.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000197-26.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E FATO NOVO – INSUFICIÊNCIA DOS ARGUMENTOS – VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O habeas corpus, embora de cognição célere, exige alegações com fundamento jurídico idôneo e pertinência direta com a prisão questionada, não se prestando ao exame de matérias complexas ou dependentes de dilação probatória. - A aferição do excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se podendo adotar contagem meramente aritmética. - A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de resguardar a ordem pública, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). - O alegado fato novo, consistente em depoimento da vítima, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. - Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática deste relator que deixou de conhecer da petição inicial do habeas corpus impetrada pelo Cabo PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, em favor do Soldado PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi. Em suas razões recursais, sustenta que a decisão monocrática incorreu em vícios insanáveis. Disse que a decisão se fundamentou em premissas falsas, configurando, em tese, crime de falsidade ideológica, além de desvirtuar a narrativa processual e descredibilizar a defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Declara que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 30/03/2025, sem que tenha havido conclusão do IPM ou oferecimento de denúncia, caracterizando excesso de prazo. Disse que a decisão de prisão preventiva não possui fundamentação concreta acerca do periculum libertatis, limitando-se a fórmulas genéricas, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Ressalta ainda que jamais foram avaliadas medidas cautelares diversas da prisão, plenamente cabíveis nos termos do art. 319 do CPP. Destaca também a existência de fato novo: a suposta vítima, Cabo PM Carina, esposa do Soldado PM Gustavo Deivid de Paiva Mattedi, foi localizada no estado do Espírito Santo, onde prestou declarações oficiais afastando a hipótese de cárcere, circunstância que enfraquece o fundamento da prisão. Aponta ainda que a decisão agravada atribuiu falsamente ao impetrante a narrativa de que o paciente teria levado sua esposa ao Espírito Santo em razão de processo de deserção, quando, na realidade, os documentos e depoimentos da própria vítima indicam que a mudança se deu em razão de perseguições institucionais e internação involuntária forçada pela PMMG. Outro equívoco destacado foi a inversão da autoria de um episódio de suposta insubordinação: segundo a decisão monocrática, o acusado seria o impetrante, quando, na realidade, o fato se referia ao paciente, Soldado Mattedi. Essas distorções, segundo a defesa, buscam fragilizar o habeas corpus, imputando contradições inexistentes e retirando sua credibilidade. Alega também uma suposta atuação parcial e de má-fé deste relator, que teria manipulado narrativas, inserido expressões não constantes nos autos e omitido fatos relevantes, como a fraude no auto de prisão em flagrante do dia 09/06/2021. Segundo a defesa, essas condutas revelam a atuação coordenada de uma organização criminosa composta por oficiais da PMMG, membros do TJMMG e setores do Ministério Público, com divisão de tarefas voltadas a perseguir, adulterar boletins de ocorrência e manter prisões ilegais. Defende, inclusive, que há fundamentos para a prisão preventiva deste relator, por sua participação ativa nesse esquema. Ademais, contesta a afirmação de uso inadequado da via do habeas corpus, alegando que este é o instrumento constitucional próprio para questionar ilegalidades e constrangimentos à liberdade de locomoção, ainda que as petições sejam extensas ou contenham elementos acessórios. Sustenta que restringir o exame do writ por formalismos excessivos viola a Constituição e a jurisprudência pacífica do STF e do STJ. Por fim, reitera a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo, citando precedentes do STF, do STJ e do próprio TJMMG, que reconhecem o dever de revogar prisões em tais circunstâncias. Denuncia também a recusa deliberada deste relator em conhecer do habeas corpus como uma manobra processual destinada a blindar irregularidades e evitar o exame de graves ilegalidades, configurando nulidade absoluta da decisão agravada. Acrescenta ainda a ocorrência de perseguições institucionais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 assédio moral, manipulações e sabotagens no âmbito da PMMG, citando inclusive outros casos de militares vítimas dessas práticas, como o falecimento do Sgt PM James William de Araújo por autoextermínio em decorrência de assédio e perseguição. Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do Agravo Regimental Interno para que o Tribunal, em composição colegiada, reforme a decisão monocrática, reconheça as ilegalidades apontadas, revogue a prisão preventiva do Soldado PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi e determine sua imediata soltura. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática deste relator, proferida no evento 7, que deixou de conhecer do habeas corpus por considerá-lo confuso, carente de fundamentação jurídica idônea e contendo acusações infundadas contra magistrados, membros do Ministério Público e oficiais da Polícia Militar integrantes dos Conselhos de Justiça, o que inviabilizou a apreciação do pedido liminar. Em suas razões, o agravante sustenta excesso de prazo na prisão preventiva, ausência de fundamentação quanto ao periculum libertatis, desconsideração de medidas cautelares diversas da prisão e existência de fato novo, consistente no depoimento da vítima, Cabo PM Carina, que afastaria a hipótese de cárcere, além de reiterar alegações de perseguições institucionais e manipulações processuais. Pois bem. De início, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação constitucional de cognição sumária, destinada a tutelar a liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CR/88). Todavia, sua utilização não afasta a exigência de que as alegações apresentem fundamento jurídico idôneo e pertinência direta com a prisão questionada, sob pena de desvirtuar a finalidade do writ. No caso concreto, os argumentos recursais não se mostram aptos a infirmar a legalidade da decisão agravada. Quanto ao excesso de prazo, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que sua aferição deve observar critérios de razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se podendo adotar contagem meramente aritmética de prazos. No presente caso, não se vislumbra demora injustificada atribuível ao Estado que configure constrangimento ilegal. Do mesmo modo, a decisão que converteu a prisão em preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade dos fatos apurados e na necessidade de resguardar a ordem pública. Mostram-se, assim, insuficientes as medidas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para assegurar a eficácia da persecução penal. No tocante ao alegado fato novo, relativo às declarações prestadas pela Cabo PM Carina, observa-se que tais elementos demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual não possuem o condão de infirmar a decisão impugnada. Ademais, grande parte das alegações refere-se a supostas perseguições institucionais, organização criminosa e manipulações processuais. Tais matérias, conquanto graves, extrapolam os limites do habeas corpus, que não se presta a apurar questões fáticas complexas nem a substituir as vias processuais próprias para tanto. Diante desse cenário, constata-se que o recurso não trouxe fundamentos jurídicos idôneos a ensejar a reforma da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já afastadas, sem demonstrar efetivo vício de fundamentação ou flagrante ilegalidade. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente agravo interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator